Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-27.1987.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. Insurgência do exequente. Descabimento. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, aplica-se o prazo prescricional de três anos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Inaplicabilidade do art. 1.056 do Código de Processo Civil. Quando

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. Insurgência do exequente. Descabimento. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, aplica-se o prazo prescricional de três anos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Inaplicabilidade do art. 1.056 do Código de Processo Civil. Quando referida lei entrou em vigor, já havia transcorrido o prazo prescricional. Intimação prévia sobre a possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente. Credor que não apresentou circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional. Adoção de tese firmada no julgamento de Incidente de Assunção de Competência, processado no REsp no 1.604.412/SC. Prescrição intercorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.